Tribunal: TJSP
Processo: 1006448-52.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
– Irresignação com relação à sentença que determinou ao réu que limite em 35% os descontos realizados, tanto em folha de pagamento, como em conta corrente, em relação aos vencimentos líquidos de aposentadoria auferidos pela parte autora - Por consequência, deverá o banco

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
– Irresignação com relação à sentença que determinou ao réu que limite em 35% os descontos realizados, tanto em folha de pagamento, como em conta corrente, em relação aos vencimentos líquidos de aposentadoria auferidos pela parte autora - Por consequência, deverá o banco requerido abster-se de incluir o nome da autora no rol das instituições de proteção ao crédito, sob pena de multa – Acolhimento – No caso em tela, a parcela do empréstimo consignado não excede o limite de 35% dos rendimentos líquidos da autora – Em relação ao empréstimo pessoal, cujo pagamento é realizado mediante desconto em conta corrente, não é possível haver limitação dos descontos, conforme tese firmada pelo C. STJ no julgamento dos REsp no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (tema 1.085 (recursos repetitivos) – Sentença reformada para julgar a ação improcedente.

Recurso provido.